Tribunal: TJDFT
Processo: 0745016-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0745016-61.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: TANIA CRISTINA XISTO TIMOTEO PACIENTE: GUILHERME CORREIA EVARISTO RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Tania Cristina Xisto Timóteo, OAB/GO n° 30.863, em favor de GUILHERME CORREIA EVARISTO, apontando como autoridade coatora Juiz da 2a Vara Criminal do Gama, por decisão que indeferiu a realização de perícia documental, em ação penal que responde o paciente por suposta prática do crime de uso de documentos particulares falsos para ajuizar ação indenizatória, descrito no art. 298 c/c art. 304, ambos do Código Penal. Alega a impetrante, em síntese, ausência de materialidade do crime, inépcia da denúncia e ausência de justa causa para a ação penal, porquanto os documentos que instruíram as ações foram todos recolhidos e entregues ao paciente por um ex-funcionário de seu escritório de advocacia, o que afastaria, assim, qualquer participação ou coautoria sua nos eventuais crimes a ele imputados. Requer, então, a suspensão liminar da ação penal e, no mérito, o trancamento da persecutio criminis in judicio. Anotada distribuição por prevenção. É o relatório. DECIDO. O habeas corpus não merece seguimento. Com efeito, medida idêntica já foi impetrada nos autos do Habeas Corpus no 0737826-47.2023.8.07.0000, tendo sido o denegada a ordem pela 3a Turma Criminal em 19/10/2023. Neste writ não há invocação a nenhum fato novo ou circunstância diversa que justifique essa nova impetração. Desse modo, em se tratando de reiteração de pedido, seu processamento é inviável. Destarte, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, posto que manifestamente inadmissível. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR